Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0726556-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZA DE FATIMA LORENZONI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de conflito negativo de competência entre Desembargadores do próprio Tribunal, cuja competência para processar e julgar é do Conselho Especial, nos termos do artigo 13, inciso I, alínea f, do Regimento Interno do TJDFT. Desse modo, distribua-se, com urgência, o presente incidente processual para o Conselho Especial, para regular processamento. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007